Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603630-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0603630-93.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/08/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MARLENE MESSIAS GUIDELLI (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916414
23/07/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.545

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603630-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: MARLENE MESSIAS GUIDELLI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES
AFASTADA EM PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
Num. 43916414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06

afastada parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARLENE MESSIAS
GUIDELLI, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo PSB relativa às Eleições Gerais de
2022, em face do Acórdão nº 62.203 (id. 43665076), no qual houve o entendimento desta corte
pela desaprovação das contas e determinação de restituição de valores ao tesouro nacional no
montante de R$ 21.830,00 (vinte e um mil oitocentos e trinta reais) com fulcro nos artigos 35, §12
e 79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 43674925), afirma que houve vício de omissão ou erro
material na decisão embargada e que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a regularizar as despesas com
gastos de pessoal (id 43674926 e seguintes), despesas estas no montante de R$ 21.830,00,
sobre as quais não haviam sido apresentados os contratos de prestação de serviços detalhados,
conforme art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes
a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
À luz dos documentos apresentados, o setor técnico emitiu parecer favorável
quanto ao suprimento das inconsistências anteriormente apontadas (id. 43847347), observando
que em seis dos contratos de prestação de serviços celebrados apresentados na prestação de
contas, consta 01/11/2022 como data de encerramento do contrato, sendo esta data posterior ao
término do pleito eleitoral.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento e
Num. 43916414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06

provimento parcial dos aclaratórios, desconsiderando os documentos apresentados com data de
vigência posterior a data da eleição, afastando-se o recolhimento ao Tesouro Nacional na quantia
de R$ 17.124,00 (id 43852579).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no dia 28/07/2023 (sexta-feira) (id.43665076)
e os Embargos de Declaração foram opostos em 02/08/2023 (id. 43674925 e seguintes), sendo,
portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
Num. 43916414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06

evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 21.830,00, em
virtude da não comprovação de despesas realizadas com recursos públicos, pois apresentados
apenas recibos de pagamento, sem a devida informação do período de trabalho não atendendo
ao disposto no artigo 35, § 12 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme segue:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta.
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43674925 e
seguintes, os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação de id. 43852579, são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que
ensejaram a determinação de restituição de valores, conforme se verá a seguir.
Após análise técnica por este Tribunal (id 43847347), os contratos, que totalizam
R$ 17.124,00, se mostraram aptos a sanar as inconsistências, pois possuem informação do
período de trabalho, em atendimento ao disposto no artigo 35, § 12 da Resolução do TSE nº
Num. 43916414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06

23.607/2019.
Porém, como bem observado pelo setor técnico e pela Procuradoria Regional
Eleitoral, em seis dos contratos apresentados, que somados perfazem o valor total de R$
4.706,00, a data de vigência (término) da atividade contratada se deu no dia 01/11/2022, posterior
a data das eleições em 02/10/2022.
Ora, não se justifica contrair obrigações relativas à militância para depois do pleito
eleitoral, uma vez que a candidata disputava eleições para deputada estadual, a qual não
contempla possibilidade de segundo turno.
Deste modo, para estes 6 contratos em questão, serão considerados apenas os
dias trabalhados até a data de eleição, são eles: Bruno Dias Moreira (id. 43674926), Giovanni
Henrique Guidelli (id 43674931), Taila Yasmin Justino da Silva (id 43674987), Patricia Aparecida
Misael de Lima(id 43674984), Roseni Edna Wenceslau (id 43674985) e Nair de Melo Silva (id
43674983). Conforme tabela abaixo:
Observa-se que considerando apenas os dias trabalhados até a data da eleição,
02/10/2022, os contratos apresentados perfazem o total de R$ 2.295,65 (dois mil, duzentos e
noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Como não há justificativa para contratação de militância para data posterior ao
período eleitoral, será considerado apenas o período eleitoral para pagamento de despesas
efetuadas com recursos do FEFC.
Assim, destes 6 contratos em que se verificou vigência posterior a data do pleito
no total de R$ 4.706,00, serão considerados os valores pagos somente até a data do pleito, ou
seja, no montante de R$ 2.295,65, conforme cálculos acima, permanecendo a necessidade de
devolução do valor de R$ 2.410,35 ao Tesouro Nacional.
Portanto, da análise dos novos documentos apresentados, afasta-se a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$ 19.419,65 (R$17.124,00 +
R$2.295,65), mantendo-se a desaprovação das contas, apenas com redução do valor de
recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 2.410,35 (dois mil, quatrocentos e dez reais e trinta e
cinco centavos).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 2.410,35 (dois mil, quatrocentos e dez reais e trinta e
cinco centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.
Num. 43916414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603630-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO
ESTADUAL, MARLENE MESSIAS GUIDELLI - Advogados dos EMBARGANTES: JEAN CARLO
LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314044576800000042871068
Número do documento: 24072314044576800000042871068
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:10:06